Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Em resposta às dúvidas suscitadas pela Contadoria Judicial, em manifestação técnica de ID 55351260, impõe-se esclarecer o seguinte: 1. O valor principal se refere ao objeto da presente execução, qual seja, os honorários advocatícios devidos ao patrono do exequente em razão da improcedência do pedido rescisório nos presentes autos, com trânsito em julgado em 20/06/2014, cujo cumprimento de sentença foi deflagrado em 31/03/2016 (ID 13694698, pgs. 10/14), incluído no débito exequendo a multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, aplicada na ocasião do julgamento do AGI 2009.00.2.013323-9; 2. Juros a partir da citação, conforme os parâmetros deste egrégio Tribunal de Justiça, somados aos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) do cumprimento de sentença, custas, multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, além das demais multas impostas ao devedor no curso do processo por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça (IDs 13694712, 28774146, 45323720); 3. Dedução dos valores depositados judicialmente pelo devedor, conforme comprovantes de pagamento de IDs 43341079, 44398772 e 45310841; e 4. Não deve constar os parâmetros de atualização da comissão devida ao leiloeiro, devendo, por ora, ser considerada apenas a quantia relativa à taxa do profissional. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador